Tribunal: TJES
Processo: 0003796-36.2013.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003796-36.2013.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR BRANDAO BATISTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003796-36.2013.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VITOR BRANDAO BATISTA, MAXWEL ALVES DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO

QUALIFICADO
E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
–

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO RÉU MAXWEL ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO ACUSADO PAULO VITOR – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO RÉU MAXWEL ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.
1. No caso focado, levando-se em conta que ao tempo dos fatos o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos, deve o prazo prescricional ser reduzido para metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal, devendo ser fixado em 06 (seis) anos. Desta feita, observando-se que a denúncia foi recebida em 21/09/2015 (fl. 79) e sendo a sentença condenatória publicada em 06/07/2022 (fl. 188v), resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição retroativa, devendo ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu MAXWEL ALVES SOUZA, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso III, e 115, todos do C
ódigo Penal.

MÉRITO:
1. Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no crime de receptação qualificada, consistente no dolo na conduta do agente, extraído dos depoimentos dos policiais e das demais provas constantes nos autos, deve ser mantida a condenação do recorrente nos termos da denúncia. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO RÉU MAXWEL ALVES SOUZA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso DO RÉU PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003796-36.2013.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VITOR BRANDAO BATISTA, MAXWEL ALVES DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU MAXWEL

O
parquet
estadual, em preliminar, verificou que pretensão punitiva estatal em relação ao réu Maxwel encontra-se fulminada pela prescrição.

Ressalte-se que nos termos do inciso III, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 12 (doze) anos no presente caso.

Contudo, levando-se em conta que ao tempo dos fatos o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos, deve o prazo prescricional ser reduzido para metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal, devendo ser fixado em 06 (seis) anos.

Desta feita, observando-se que a denúncia foi recebida em
21/09/2015
(fl. 79) e sendo a sentença condenatória publicada em
06/07/2022
(fl. 188v), resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição retroativa.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º Grau, acolho a prescrição da pretensão punitiva estatal e
declaro
extinta a punibilidade
de

MAXWEL ALVES SOUZA
, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso III, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MA
XWELL ALVES SOUZA e PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
, por irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Maxwell nas penas do artigo 155, §1º e §4º, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 90 (noventa) dias-multa; e, o réu Paulo Vitor restou condenado nas penas do artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, a uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 08 de setembro de 2013, o denunciado Maxwel, agindo de forma livre e consciente, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si 01 (um) notebook, marca CCE, cor preta, pertencente a vítima Danilo José Lins Barbosa. Na posse mansa e pacifica do bem subtraído, o primeiro denunciado, ofereceu a
res furtiva
ao acusado Paulo Vitor, com o intuito de quitar uma dívida adquirida pela compra de substâncias entorpecentes adquirida com o mesmo.

Em suas razões de recurso, a defesa do réu Paulo Vitor almeja a sua absolvição, ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do boletim de ocorrência de fls. 24, e laudo preliminar de constatação e escalada e arrombamento de fls. 09/11.

Ao ser interrogado, o réu Paulo Vitor negou a autoria delitiva, muita embora o corréu Maxwel tenha confessado o crime na fase policial.

Ouvido em juízo, o policial civil Douglas Barbosa, disse:

“
(...
) que
Maxwel confessou ter furtado a residência do irmão do depoente, dizendo que trocou o material furtado por drogas com Paulo Vitor Brandao; que o depoente foi até Xuri, local onde Paulo Vitor estava preso, mantendo contato com o mesmo, tendo confirmado informalmente que havia recebido as objetos furtados de Maxwel, por troca de drogas, dizendo que por medo de represálias não diria para quem repassou as objetos furtados; que depois do contato com Paulo Vitor, o advogado do mesmo, Dr. Antonio Marcos Romano, esteve com a depoente e disse que Paulo Vitor iria ressarcir para a vítima
o
notebook furtado; que o notebook furtado não foi ressarcido, tendo a vítima ficado no prejuízo; que já conhecia Maxwel de outras ocorrências, sendo investigado por diversos furtos, agindo da mesma forma durante as furtos; que Paulo Vitor era conhecido por tráfico e roubo; que após a soltura de Paulo Vitor, o mesmo foi preso novamente por roubo de uma moto de um agente penitenciário”
(...).

As vítimas Danilo José Lins Barbosa e Flavia Meireles Bechara ao serem ouvidas na fase judicial, confirmaram os fatos contidos na peça inaugural.

Portanto, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, a malha probatória demonstra de forma inequívoca a prática delituosa, sobretudo porque, com relação a Paulo Vitor, a conduta do apelante se subsumiu perfeitamente ao tipo descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, qual seja, ter recebido no exercício de atividade comercial ilícita (tráfico de drogas), bem roubado como forma de pagamento, além do que o apelante não conseguiu desconstituir as presunções geradas pelo fato de ter recebido a res furtiva, já que não fez qualquer prova acerca da origem lícita do bem, nem do meio idôneo pelo qual o recebeu, ônus que lhe competia.

Neste sentido:

3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 4. O fato de os réus serem flagrados em desmanche de veículos onde foram localizadas peças de automóveis pertencentes a vítimas distintas, configura fundamentação idônea para aumentar a pena-base do crime de receptação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07152.02-63.2021.8.07.0003; 173.9546; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 03/08/2023; Publ. PJe 11/08/2023).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.